Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701742-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILTON JOSE MIGLIOZZI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão Id. 176752567, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0744806-07.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR, local de domicílio do consumidor, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por BANCO DE BRASÍLIA SA em face de NILTON JOSE MIGLIOZZI. Observo que a parte requerida é domiciliada em Curitiba/PR. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR, local de domicílio do consumidor”. Sustenta o Agravante que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico pactuado, o que deve ser observado. Explica que “não há qualquer prejuízo para a parte da relação, uma vez que não prejudica seu acesso à Justiça, já que o processo é eletrônico e pode ser acessado em qualquer localidade.” Requer, assim, a reforma da r. decisão, para que seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seja dado provimento, declarando-se competente para julgamento do presente feito o Juízo de Brasília-DF. Preparo comprovado (Id. 55061665). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 176752567, que, nos autos do Processo no 0744806-07.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR, local de domicílio do consumidor. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, sustenta o Agravante que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico pactuado, o que deve ser observado. Explica que “não há qualquer prejuízo para a parte da relação, uma vez que não prejudica seu acesso à Justiça, já que o processo é eletrônico e pode ser acessado em qualquer localidade.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem se orientado pela demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Confira-se: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). No mesmo sentido, cito recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF.ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO, domicílio do executado, por entender que a competência de foro diverso daquele em que reside o consumidor compromete a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão, para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar e processar os autos da execução. 2. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 2.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 2.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico". 3. No caso, discute-se contrato de compra e venda, em que restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF "com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato". 4. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§ 3o e 4o do art. 63 do CPC. 4.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 4.2. Não há como afirmar que a escolha do foro ocorreu sem qualquer critério. Porquanto. Em Brasília/DF reside o sócio administrador da empresa autora, ora agravante. 4.3. Além disso, inexiste hipossuficiência da parte requerida. Ainda que se entenda que a relação em questão é de consumo, tem-se que o executado firmou contrato paritário com a empresa autora. 4.4. Não se olvide que, com o advento do CPC de 2015, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não se restringe aos contratos de adesão, podendo também ser constatada em contratos firmados pelas partes em igualdade de condições. 4.5. Ainda assim, não se vislumbra indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio do executado, sobretudo porque não representa obstáculo para a sua defesa. 4.6. É que, "na execução de título extrajudicial, em regra, o devedor não necessita comparecer em juízo, bastando que constitua advogado para, querendo, oferecer embargos à execução" (6a Turma Cível, 20160020057799AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 17/05/16). 5. Vale ressaltar, ainda, o teor da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência territorial (relativa) não pode ser declarada de ofício. 5.1. Com efeito, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação apenas por provocação do consumidor demandado. 5.2. Em sentido similar: "I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil." (07163569120228070000, Relator: James Eduardo Oliveira,4a Turma Cível, PJe: 4/11/2022). 5.3. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. 6. Agravo provido” (Acórdão 1764050, 07013714920238079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PROCESSUAL FORMULADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em contrato de adesão, para regulamentar relação consumo, se não houver prejuízo para a parte hipossuficiente da relação, prejudicando seu acesso à Justiça. 2. Não há indícios de abusividade, ou óbice ao acesso à Justiça, quando o próprio consumidor pede o processamento do feito perante o Juízo estipulado na cláusula de eleição de foro. 3. Considera-se violado o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz declina de ofício da competência quando existente Cláusula de Eleição de Foro válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1694042, 07420142020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento da ação em local diverso do seu domicílio. 2. Não é lícito ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, seguindo a regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Maioria” (Acórdão 1216225, 07198203120198070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar do tema não ser pacífico na jurisprudência, alinho-me ao entendimento de que é indispensável a demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. Na espécie, não há evidências de que o processamento do feito na 23a Vara Cível de Brasília importará em obstáculo ao direito de defesa do consumidor (Réu), uma vez que o processo judicial eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado. Verifico, ainda, que sequer houve citação, tendo a Magistrada declinado da competência na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, ao contrário do que orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, ainda, que as regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento da ação em local diverso do seu domicílio. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora